Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716071-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCO AURELIO BATISTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do AR sem cumprimento (ID 35998198), que noticia que o agravado é desconhecido no endereço indicado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator